Tribunal: TJES
Processo: 5018155-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018155-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ

RELATOR(A): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ACIDENTE CAUSADO POR TERCEIRO. SÚMULA 620 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA APLICADA EM 2%.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Seguradora contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível em Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais. A Recorrente pleiteia a manifestação expressa sobre os artigos 762 e 768 do Código Civil para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos, sob o argumento de que o colegiado foi omisso ao não considerar a condução de veículo sob efeito de álcool como agravamento intencional do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se o Acórdão embargado padece de omissão ao afastar a tese de agravamento intencional do risco por embriaguez do Segurado em contrato de seguro de vida; e (II) estabelecer se a oposição do recurso ostenta caráter manifestamente protelatório, a justificar a incidência de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza vinculada e corretiva, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, sanar contradição ou afastar ambiguidade e obscuridade, não comportando a revisão de julgado decorrente de mero inconformismo da parte.

4. O Acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e fundamentado a aplicabilidade dos artigos 762 e 768 do Código Civil, refutando a tese da Seguradora mediante a aplicação da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça e a diferenciação ontológica entre o Seguro de Danos e o Seguro de Vida.

5. O pronunciamento colegiado recorrido corrobora a ausência de nexo causal entre a embriaguez do Segurado e o evento morte com base em prova pericial categórica, a qual atesta a culpa exclusiva de terceiro que trafegava em alta velocidade, tornando o acidente inevitável.

6. A oposição de Embargos Declaratórios com o nítido escopo de rediscutir matéria já exaustivamente decidida e amparada em precedente sumulado caracteriza intuito manifestamente protelatório, consoante a tese fixada no Tema Repetitivo 698 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7. O exercício abusivo do direito de recorrer atenta contra a lealdade processual e legitima a imposição da multa inibitória prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sanção por litigância de má-fé previamente arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, impondo à Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da manutenção da multa anterior imposta no Acórdão recorrido por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do aludido Diploma Legal.

Tese de julgamento:

1. A oposição de Embargos de Declaração não constitui via adequada para a rediscussão de matéria fática e jurídica já expressamente enfrentada e decidida pelo tribunal de origem.

2. Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração que visam reiterar teses rechaçadas com base em Súmula de Tribunal Superior e em prova técnica irrefutável, justificando a imposição da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 762 e 768; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 1.024, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 620; STJ, Tema Repetitivo 698; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2016; STJ, REsp n. 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp n. 2.037.242/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025; STF, RE 999106 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
18849075
), em razão do
ACÓRDÃO
(id.
18665178
), em que esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela ora Recorrente contra a
SENTENÇA
(id.
17932333
), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
proposta por
PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ
.

A Recorrente defende, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central de que "
a condução de veículo automotor sob efeito de álcool configura, por si só, comportamento doloso (ou, no mínimo, dolo eventual), suficiente para caracterizar agravamento intencional do risco, independentemente da demonstração de nexo causal direto entre a embriaguez e o evento morte
".

Alega que o julgado "
reduziu indevidamente a análise à causalidade física do acidente, deixando de apreciar o aspecto jurídico-normativo da conduta do Segurado, em contrariedade aos arts. 762 e 768 do Código Civil
", bem como que aplicou a Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de forma automática e genérica.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios com a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento, atribuindo-se efeitos modificativos a este recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º, do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18849075), em razão do
ACÓRDÃO
(id. 18665178), em que esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela ora Recorrente contra a
SENTENÇA
(id. 17932333), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
proposta por
PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ
.

A Recorrente defende, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central de que "
a condução de veículo automotor sob efeito de álcool configura, por si só, comportamento doloso (ou, no mínimo, dolo eventual), suficiente para caracterizar agravamento intencional do risco, independentemente da demonstração de nexo causal direto entre a embriaguez e o evento morte
".

Alega que o julgado "
reduziu indevidamente a análise à causalidade física do acidente, deixando de apreciar o aspecto jurídico-normativo da conduta do Segurado, em contrariedade aos arts. 762 e 768 do Código Civil
", bem como que aplicou a Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de forma automática.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios com a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento, atribuindo-se efeitos modificativos a este recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Seguradora em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), a título de indenização securitária, em razão da morte do Genitor do Autor em acidente de trânsito. A Recorrente sustenta a licitude da negativa de pagamento sob o argumento de que a embriaguez do Segurado configurou agravamento intencional do risco, o que afastaria o dever de indenizar nos termos dos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a embriaguez do Segurado, em contratos de seguro de vida (ou de pessoas), constitui fundamento jurídico idôneo para a exclusão da cobertura securitária; e (II) determinar se a interposição de recurso baseada em tese jurídica superada e contrária à prova técnica dos autos caracteriza litigância de má-fé por intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez do Segurado não exime a Seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme estabelece a Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato de seguro de vida, ou de pessoas, possui finalidade social e protetiva, o que torna a imprudência ou a culpa grave do Segurado riscos inerentes ao negócio jurídico, diversamente do que ocorre no seguro de danos (coisas).

5. “A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que condutas imprudentes, como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo bienal de carência (art. 798) (...) No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária (...)” (STJ - REsp n. 2.130.908/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 14/1/2026).

6. Além de a causa versa sobre contrato de seguro de vida (pessoas em grupo), a prova técnica pericial demonstra que o estado etílico não foi a causa determinante do sinistro, uma vez que o Segurado trafegava a 22 km/h (vinte e dois quilômetros por hora) e foi atingido transversalmente por terceiro que imprimia a velocidade de 135 km/h (cento e trinta e cinco quilômetros por hora) em perímetro urbano, tornando a colisão inevitável, independentemente dos reflexos do Segurado.

7. A conduta de terceiro, já pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), rompe qualquer nexo causal que se pretenda atribuir ao Segurado, caracterizando o evento como morte acidental coberta.

8. A resistência administrativa e judicial amparada em tese manifestamente contrária à precedente vinculante firmado há anos e aos fatos incontroversos revela ofensa ao dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais, além de configurar nítido abuso do direito de recorrer.

9. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, como na espécie, enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé com fulcro nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se a verba honorária devida pela Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do aludido Diploma Legal, com a advertência de que a reiteração de expedientes protelatórios ensejará o agravamento da sanção pecuniária aqui imposta.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez do Segurado não autoriza a exclusão da cobertura em seguros de vida, sendo a imprudência risco coberto por esta modalidade contratual.

2. A prova de nexo causal entre a embriaguez e o sinistro é requisito essencial para a exclusão de cobertura apenas em seguros de danos (automóveis), não se aplicando ao seguro de pessoas.

3. Configura litigância de má-fé a interposição de recurso fundamentado em tese jurídica expressamente rejeitada por precedente vinculante firmado há anos e dissociada da realidade fática dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 762, 768 e 798; CPC/2015, arts. 80, VII, 81 e 85, § 11; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 620; STJ, EREsp n. 973.725/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 1.999.624/PR, Rel. Min. Raul Araujo, Segunda Seção, j. 28.09.2022; STJ, REsp n. 2.130.908/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STF, ARE 1181517 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29.06.2020.

(
TJES
– Apelação Cível nº 5018155-56.2023.8.08.0035, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Primeira Câmara Cível, julg. 13/03/2026).

In casu
, por meio da simples leitura da Ementa do Acórdão recorrido, constata-se que restou claramente assentado que
a demanda versa sobre pretensão voltada ao recebimento de indenização prevista em contrato de Seguro de Vida (Pessoas em Grupo)
.

Desta feita, nota-se que
as questões aludidas pela Recorrente
– especificamente a alegação de agravamento intencional do risco (artigos 762 e 768, ambos do Código Civil) pela condução de veículo sob efeito de álcool –
foram expressamente enfrentadas e rechaçadas pelo julgado
.

Na espécie, o Acórdão recorrida destacou a distinção ontológica entre Seguro de Danos e Seguro de Vida, fundamentando que, neste último, a imprudência constitui risco inerente, aplicando-se a
Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, amparou-se na
prova pericial
(Laudo nº 27233870) para demonstrar a
ausência de nexo causal
, visto que
o acidente decorreu da conduta de terceiro a 135 km/h (cento e trinta e cinco quilômetros por hora) em perímetro urbano
, onde o limite era de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Frente ao delineado quadro, revelam-se desnecessárias maiores digressões para evidenciar que
se demonstram flagrantemente impertinentes as teses defendidas pela Recorrente
, não subsistindo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido.

Deste modo, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

No caso em apreço, constata-se que
as matérias suscitadas pela Recorrente foram devidamente rechaçadas por este Juízo
ad quem
por ocasião do julgamento da Apelação Cível pelo Acórdão recorrido, inclusive com a
aplicação de entendimento firmado em Súmula pelo Egrégio Tribunal da Cidadania
, quando também se reconheceu
a litigância de má-fé da Seguradora em face de teses notoriamente superadas
.

Neste particular, destaca-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando da apreciação do
Tema Repetitivo 698
, firmou a tese de que “
caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ
ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC
." (STJ - REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014).

Em igual sentido, aponta-se outro precedente daquela Corte Superior,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS SALARIAIS. INCLUSÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.021/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.

1.
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que se limitam a rediscutir questão já apreciada e decidida pelo Tribunal de origem, em consonância com súmula do STJ ou do STF, ou com precedente julgado sob o rito donegou s arts. 543-C e 543-B do CPC (Tema Repetitivo nº 698/STJ)
.

2. Nas ações propostas até 8/8/2018, admite-se a inclusão dos reflexos de parcelas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, na apuração da renda mensal inicial dos benefícios de previdência complementar, desde que recomposta a reserva matemática.

Precedentes.

3. No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial conhecido e não provido.

(
STJ
- REsp n. 2.037.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Desta feita, surge evidenciado o
nítido caráter protelatório destes Embargos de Declaração
, cuja oposição, por certo, nem sequer justifica-se para fins de prequestionamento, pois, como visto, as matérias restaram suficiente e exaustivamente debatidas nestes autos.

Neste contexto, impõe-se concluir, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
o abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa
. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes
.” (
STF
- RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

Isto posto, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido e diante do caráter nitidamente protelatório do recurso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, impondo à Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da manutenção da multa anterior imposta no Acórdão recorrido por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do aludido Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.